Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAYANE DA SILVA RAMOS, contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pela parte agravada DARLENE PEREIRA contra a agravante, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o pedido para que possa permanecer na posse do veículo penhorado. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não há vedação legal para a adoção da medida postulada. Pede a reforma da decisão, para que seja deferido o pedido para retornar à posse do veículo e formula pedido de efeito suspensivo. Preparo recolhido (id 45232672). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Conforme já observado pelo d. Juízo de origem, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (§ 2o do art. 840 do CPC). Assim, não havendo informações acerca de justo motivo para a manutenção do veículo constrito em favor da parte devedora, não se constata a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado contra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator